Tribunal: TJES
Processo: 5004809-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004809-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JEAN GUZANSHE DA SILVA ROBERTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PRIMEIRA FASE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de exigir contas, a condenou a prestar contas em 15 dias, nos termos do art. 551 do CPC, além de arcar com custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) as contas já foram prestadas por meio dos extratos anexados aos autos; (ii) inexiste interesse processual, por ausência de recusa administrativa; (iii) a ação de exigir contas não é via adequada para revisão contratual; (iv) a inicial é inepta por falta de documentação comprobatória; e (v) o recorrido sempre teve acesso aos contratos e extratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade da ação de exigir contas, especialmente o interesse processual do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse processual na ação de exigir contas pressupõe controvérsia concreta entre as partes, manifestada por mora ou recusa na prestação de contas, não aprovação das contas prestadas, ou divergência quanto ao saldo ou sua existência.

4.
O ajuizamento da ação prescinde de requerimento administrativo prévio, mas exige demonstração do vínculo jurídico, delimitação do período a ser apurado e indicação de razões específicas para a pretensão.

5.
O autor da ação limita-se a alegações genéricas sobre “operações nebulosas” e ausência de detalhamento nos extratos, sem demonstrar divergência concreta ou apontar lançamentos específicos controvertidos.

6.
A documentação apresentada pelo banco — extratos e contratos — foi suficiente para elucidar os lançamentos questionados, não sendo impugnada de forma objetiva na réplica.

7.
A ausência de controvérsia real revela que a demanda busca finalidade atípica de revisão contratual, incompatível com o rito da ação de exigir contas, o que configura ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de exigir contas exige a presença de controvérsia específica e justificada sobre a relação jurídica subjacente, não sendo admitidas alegações genéricas ou finalidades atípicas, como a revisão contratual.

2. A ausência de impugnação objetiva aos documentos apresentados pelo réu confirma a ausência de interesse processual e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 550 e 551.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.999.850, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.564.945, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. decisão acostada no evento 12950816 proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada pelo agravado
JEAN GUZANSHE DA SILVA ROBERTO
, condenou o agravante a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do CPC.

Outrossim, condenou o agravante a suportar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 12950815, o agravante aduz, em síntese, que: I) a sentença agravada deve ser reformada pois os extratos bancários apresentados já demonstram todos os lançamentos e operações realizados, estando, portanto, prestadas as contas; II) inexiste interesse processual do autor, pois não houve negativa do banco à prestação de contas extrajudicialmente; III) a via eleita é inadequada, uma vez que a ação de exigir contas não se presta à revisão de cláusulas contratuais ou apuração de eventual ilegalidade de lançamentos; IV) ausente na inicial a documentação comprobatória da necessidade de prestação de contas, imperioso se revela o indeferimento da petição inicial; V) o recorrido tinha ciência e acesso a todos os extratos e contratos, inexistindo qualquer irregularidade nos lançamentos realizados.

Consoante entendimento do c. STJ, “
o interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas; b) não aprovação das contas prestadas; ou c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor
” (STJ; AgInt-REsp 1.999.850; Proc. 2022/0127799-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 29/02/2024).

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania já pacificou também que o prévio requerimento administrativo não é requisito indispensável, mas que “
a petição inicial de ação de exigir contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
” (STJ; AgInt-AREsp 2.564.945; Proc. 2024/0039580-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 03/10/2024).

No caso dos autos, o agravado, autor da demanda, alega genericamente que os contratos firmados junto à instituição financeira (nº 888816837, 106013518 e 5001050) “
apresentam operações nebulosas e lançamentos que não logram êxito em especificar a origem
”, bem como que “
desde o início do pacto, o postulante, em nenhum momento, obteve da instituição de crédito a discriminação dos valores pagos, não tendo acesso, dessa forma, a regular quitação, pois nos extratos apenas aparecem os valores, sem discriminarem a que título se deu o débito e a que título se deu o crédito
”, se limitando a colacionar o extrato de dívidas do evento 9564588 dos autos de origem.

Nota-se, o agravado sequer aduz haver divergência entre o montante apontado das dívidas, fundadas em cartão de crédito, cheque especial e financiamento de veículo, com aquele que entende devido, nem mesmo menciona que buscou administrativamente a prestação de contas.

Além disso, não especifica as ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, lançando dúvida acerca de todos os lançamentos relativos aos contratos desde sua origem.

Por sua vez, o banco, junto à contestação, colacionou extratos bancários e cópias dos contratos estabelecidos entre as partes, dos quais se depreende as especificações quanto aos juros aplicados, multas e parcelas pagas.

Neste cenário, a ausência de demonstração de fato controverso apto a justificar a propositura da demanda, e, por conseguinte, o provimento jurisdicional, conduz ao reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Acresça-se que, mesmo após a apresentação dos documentos reputados completos por parte do banco agravante, o autor, em sua réplica, limitou-se a reiterar argumentos genéricos, sem apontar qualquer vício objetivo ou omissão específica nos dados apresentados, o que confirma o caráter meramente especulativo da demanda, evidenciando tentativa de utilizar a presente ação como instrumento atípico de revisão contratual, o que não se admite no rito do art. 550 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e extinguir o processo originário, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10.11.2025 a 14.11.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DAR PROVIMENTO
para REFORMAR a decisão agravada e, ainda, EXTINGUIR o processo originário, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Outrossim, INVERTER o ônus da sucumbência e CONDENAR a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.